Tribunal: TJES
Processo: 0006344-58.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006344-58.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPE MOSCON PEIXOTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006344-58.2021.8.08.0035

APELANTE: FILIPE MOSCON PEIXOTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO (ART. 157, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Não há dúvidas quanto à condenação, que está devidamente lastreada no Boletim Unificado, no Auto de Apreensão, e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações da vítima e do Policial Militar responsável pelo flagrante.

2. Caso em que o réu foi perseguido pela Polícia logo após praticar o assalto, sendo alcançado e flagrado na posse do bem subtraído (bicicleta) e do simulacro de arma de fogo.

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006344-58.2021.8.08.0035

APELANTE: FILIPE MOSCON PEIXOTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FILIPE MOSCON PEIXOTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 4791698, pp. 353-359), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
7
,
caput
,
do Código Penal
, à pena de
0
5
(
cinco
) ano
s

de reclusão
e
20
(
vinte
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 02 de abril de 2021, por volta das 20h41min, na Avenida Estudante José Júlio de Souza, Bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha, o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, uma bicicleta da vítima Davyson Costa de Sousa. Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, não há como acolher o pleito absolutório, tendo em vista que a condenação está suficientemente lastreada no Boletim Unificado (pp. 09-15), no Auto de Apreensão (p. 43), e nas provas orais colhidas nos autos.

Com efeito, o Policial Militar ouvido em juízo confirmou os fatos e seu depoimento extrajudicial (pp. 35-37).

No mesmo sentido, o ofendido relatou, em juízo, que, após o assalto, a Polícia Militar passou imediatamente na rua e conseguiu alcançar o réu, que foi preso na posse do bem subtraído e do simulacro de arma de fogo, dizendo não haver dúvida de que o réu foi quem praticou o assalto. Seus relatos confirmam as declarações prestadas na esfera investigativa (pp. 45-47).

A propósito, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

À luz dessas diretrizes, observa-se que o réu foi perseguido pela Polícia logo após praticar o assalto, sendo alcançado e flagrado na posse do bem subtraído (bicicleta) e do simulacro de arma de fogo.

De seu turno, o acusado não foi interrogado, por ter sido decretada sua revelia.

Portanto, não há qualquer elemento probatório capaz de induzir dúvida acerca da condenação penal, de modo que o recurso não merece prosperar.

Por fim, registro que não houve insurgência contra a dosimetria da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)